Tribunal: TJBA
Processo: 0523532-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0523532-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA DA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. DESNECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 793 DO STF. PRESCRIÇÃO MÉDICA COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, sendo legítima a propositura da ação exclusivamente contra um deles.

A jurisprudência dominante do STF e dos tribunais pátrios autoriza o ajuizamento da demanda na Justiça Estadual, mesmo em se tratando de medicamento oncológico, desde que comprovada a necessidade médica e a ausência de controvérsia técnica. Posto isso, caberá ao Estado da Bahia requerer tutela judicial específica mediante ação de regresso contra a União Federal, com vistas a obter o ressarcimento dos custos de oferecimento do tratamento médico prestado ao jurisdicionado, se for o caso, conforme jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

O Tema 793 do STF não se aplica automaticamente para afastar a competência estadual ou impor litisconsórcio passivo necessário da União.

Apelação não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0523532-64.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada JOSE RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########,
em ########### ############### #############
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .